Tribunal: STF
Processo: Ext 1461
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. Omissões. Supostas violações ao devido processo legal pelo Estado requerente. 2. Ausência de designação de tradutor nos procedimentos criminais perante o Estado requerente. Falta de demonstração da necessidade. Réu que era residente no Estado requerente e estava representado por defensor constituído. 3. Negativa de direito ao recurso. Tese analisada na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.